Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-03.2024.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002459-03.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[PAULO KIPPER - CPF: 296.056.289-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NÃO SE CONFUNDEM COM MEDICAMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por idoso de 69 anos, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C-61), em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranatinga. 2. O autor encontra-se em condição de fragilidade clínica, apresentando perda significativa de massa muscular, e pleiteia o fornecimento contínuo e gratuito de suplementos alimentares prescritos por profissional de saúde (Whey Protein Premium, Dyatec e Nutridrink Protein). 3. O Município já realizava o fornecimento dos insumos, tendo cessado a dispensação abruptamente em julho de 2024, motivando a busca pela tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é devida a obrigação solidária dos entes federados de fornecer suplementos alimentares a paciente idoso hipossuficiente portador de grave enfermidade, mediante prescrição médica, e se são aplicáveis os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para insumos nutricionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental social que impõe aos entes federados o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. 5. Os Temas 6 e 1234 do STF, que estabelecem requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplicam ao presente caso, que trata de suplementos alimentares de uso terapêutico. 6. A natureza jurídica dos suplementos alimentares é diversa da dos medicamentos, voltando-se à nutrição clínica especializada em situações graves de saúde e relacionando-se diretamente com o direito à alimentação adequada. 7. Os autos contêm relatórios e laudos médicos que atestam de forma fundamentada a imprescindibilidade do tratamento para o autor, que se encontra acamado, com quadro de desnutrição e perda severa de massa muscular. 8. A presunção de hipossuficiência fica demonstrada pela representação do autor pela Defensoria Pública e pela declaração de hipossuficiência com comprovante de renda apresentados nos autos. 9. A circunstância de que o próprio Município já realizava o fornecimento da suplementação por período considerável demonstra tanto a essencialidade do tratamento quanto a disponibilidade administrativa. 10. O direito à saúde deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo as medidas terapêuticas auxiliares destinadas à preservação da vida, da dignidade e do conforto do paciente idoso em tratamento oncológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

1.

A tese firmada nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF aplica-se exclusivamente ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não abrangendo suplementos alimentares de uso terapêutico. 2. O fornecimento de suplemento alimentar prescrito como essencial à vida e à saúde, diante de hipossuficiência e risco de agravamento clínico, insere-se na esfera do mínimo existencial e constitui dever solidário dos entes federados. 3. A responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde permite ao cidadão acionar qualquer um dos responsáveis, sendo as discussões sobre custeio questões internas a serem resolvidas sem prejuízo ao direito fundamental do indivíduo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, § 2º, 932, III, e 1010, III; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178 ED); STF, Temas 6 e 1234 da repercussão geral;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por Paulo Kipper em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranatinga-MT.

O autor, idoso de 69 anos, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C-61), encontra-se em condição de fragilidade clínica, apresenta perda significativa de massa muscular. Pleiteia o fornecimento contínuo e gratuito de suplementos alimentares prescritos por profissional de saúde, indispensáveis à sua condição clínica, quais sejam: Whey Protein Premium (Isofort), Dyatec e Nutridrink Protein.

O Município de Paranatinga-MT já realizava o fornecimento dos insumos pleiteados, tendo cessado a dispensação de forma abrupta a partir de julho de 2024, razão pela qual o autor buscou amparo do Judiciário. A tutela de urgência foi deferida,

a qual foi determinado o fornecimento imediato dos insumos alimentares conforme prescrição médica.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, consolidando os efeitos da liminar anteriormente deferida e determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga-MT, solidariamente, forneçam ao autor, de forma gratuita, contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade clínica, os suplementos alimentares. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, e sustenta a incidência analógica dos Temas 6 e 1234 do STF ao caso, a ausência de demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação da suplementação nutricional oral pela CONITEC, a inexistência de comprovação da eficácia, efetividade e segurança do suplemento pleiteado, a ausência de laudo médico circunstanciado apto a demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento, a não comprovação da incapacidade financeira da parte autora e, subsidiariamente, o direcionamento primário da obrigação ao Município de Paranatinga-MT.

Em contrarrazões, o autor defende preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, argumenta a responsabilidade solidária dos entes federados, a imprescindibilidade dos suplementos alimentares prescritos, a comprovação da hipossuficiência financeira e a manutenção dos honorários advocatícios fixados.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga que, na ação de obrigação de fazer proposta por Paulo Kipper, julgou procedente o pleito inicial, convolando a liminar em definitiva,
“a fim de que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, solidariamente, forneçam ao autor PAULO KIPPER, de forma gratuita, contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade clínica, os suplementos alimentares
. ”

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado. O recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente, impugnando especificamente os argumentos adotados na decisão recorrida, atendendo aos requisitos dos artigos 932, III e 1010, III, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade do fornecimento de insumos nutricionais a paciente idoso, hipossuficiente e portador de grave enfermidade, mediante prescrição médica formal e contínua. O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental social que impõe aos entes federados o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, que estabelecem requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, é fundamental distinguir que o presente caso não trata de medicamentos, mas de suplementos alimentares de uso terapêutico. A natureza jurídica destes insumos é diversa, voltando-se à nutrição clínica especializada em situações graves de saúde, relacionando-se diretamente com o direito à alimentação adequada, à saúde e à dignidade humana.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral do STF aplica-se exclusivamente ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não abrangendo suplementos alimentares de uso terapêutico. A extensão indevida desta tese a casos que envolvam insumos de natureza alimentar implicaria violação à ratio decidendi do precedente e comprometimento da efetividade de direitos fundamentais.

No caso concreto, restou amplamente demonstrada a necessidade dos suplementos alimentares pleiteados. Os autos contêm relatórios e laudos médicos elaborados por nutricionista oncológica e médicos que acompanham o paciente, atestando de forma fundamentada a imprescindibilidade do tratamento para o autor, que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata. A prescrição médica indica expressamente a necessidade dos produtos solicitados, que são parte integrante do plano terapêutico de recuperação nutricional do autor, que se encontra acamado, com quadro de desnutrição e perda severa de massa muscular.

A circunstância de que o próprio Município de Paranatinga-MT já realizava o fornecimento da suplementação pleiteada por período considerável demonstra tanto a essencialidade do tratamento quanto a disponibilidade administrativa, tornando inaceitável a posterior negativa sem justificativa técnica suficiente.

Quanto à alegada ausência de comprovação da incapacidade financeira, a presunção de hipossuficiência fica claramente demonstrada pela circunstância objetiva da representação do autor pela Defensoria Pública e pela declaração de hipossuficiência com comprovante de renda apresentados nos autos. A gratuidade da justiça foi deferida com base em elementos constantes dos autos e na condição econômica desfavorável do autor. Os supostos indícios de capacidade financeira apontados pelo apelante não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

A idade avançada do requerente, de 69 anos, impõe ainda a observância do regime de tramitação prioritária e a proteção especial conferida pela legislação ao idoso. O direito à saúde deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo as medidas terapêuticas auxiliares destinadas à preservação da vida, da dignidade e do conforto do paciente, notadamente em situações de fragilidade como a de pessoa idosa em tratamento oncológico.

Quanto ao direcionamento da responsabilidade, embora seja possível estabelecer critérios de repartição de competências entre os entes federados, a solidariedade na prestação de saúde significa que o cidadão pode acionar qualquer um dos responsáveis, e todos têm o dever de agir. As discussões sobre quem arcará financeiramente com a despesa são questões internas dos entes públicos, a serem resolvidas em momento oportuno, sem qualquer prejuízo ao direito fundamental do indivíduo.

A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa encontra-se em estrita conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, refletindo adequadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado.

A tensão entre a oneração financeira do ente público e o pronto atendimento ao paciente deve ser resolvida em favor da manutenção da saúde e da vida. Não é aceitável que a Administração Pública relegue a efetivação do serviço público de saúde a segundo plano, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e com grave enfermidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026